Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014826-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), NEUZA CRISTINA DE AZEVEDO BATISTA - CPF: 029.663.811-08 (AGRAVADO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– GESTANTE – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.

Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno voltado contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da “
Ação de obrigação de fazer c/c indenização no1006609-56.2020.8.11.0015,
ajuizada por
Neuza Cristina de Azevedo Batista
, que deferiu parcialmente a liminar, determinando a
“imediata reintegração da requerente ao cargo de professora temporária em departamento compatível com seu contrato, com o pagamento de seus proventos, garantindo-lhe a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT, durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto”.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta a ausência de direito à estabilidade provisória de emprego em contrato temporário.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.51484975).

O agravante interpôs, então, agravo interno contra a decisão que não concedeu o almejado efeito suspensivo, repisando os mesmos termos da petição do agravo de instrumento. (Id. 53390494)

A parte agravada apresentou contrarrazões a ambos os recursos pleiteando o desprovimento dos mesmos (Id. 51121975 e Id. 54438986).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial. (Id.486901476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento em que o
Estado De Mato Grosso
pleiteia a reforma de decisão do juízo singular que deferiu parcialmente a liminar em ação de obrigação de fazer, determinando a
“imediata reintegração da requerente ao cargo de professora temporária em departamento compatível com seu contrato, com o pagamento de seus proventos, garantindo-lhe a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT, durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto”.

O agravante aduz que não há que se falar em estabilidade provisória de emprego em contrato temporário.

Essa tese, contudo, não merece guarida.

Depreende-se dos autos que no ano de 2019 a agravada foi aprovada em primeiro lugar na prova de títulos, conforme edital de Seleção no 007/2019/GS, razão pela qual passou a exercer a função de Professora de Educação Física, lotada na Escola Estadual de Mato Grosso
‘Rosa dos Ventos’
, com contrato de trabalho iniciado no dia 04 de março de 2020 e término em 02 de abril de 2020, mas, devido à paralisação por conta da pandemia de Covid-19, o encerramento do contrato antecipou-se para 27 de março de 2020.

Ocorre que, antes mesmo do término do seu contrato, ou seja, no dia 19 de março, a agravada descobriu sua gravidez, oportunidade em que comunicou a responsável pela secretaria escolar, senhora Elida, com intuito de gozar da estabilidade provisória decorrente do artigo 7o, XVIII, da Constituição Federal e artigo 10, II, “b” do ADCT.

Contudo, o contrato não foi renovado, sob o argumento de ausência de estabilidade por se tratar de professora temporária.

Dessa feita, a agravada ajuizou ação objetivando o restabelecimento de seus proventos correspondentes ao cargo de Professora temporária e, consequentemente, a sua reintegração em outro departamento compatível com seu contrato e, ou, alternativamente, a indenização de seus vencimentos desde a data do término do contrato até 05 (cinco) meses após o parto.

Destarte, pelos documentos que instruem a inicial, vislumbra-se a relevância da fundamentação da requerente, ora agravada, em face de aparente ilegalidade do ato do agravante. Ademais, após o contraditório, ficou evidenciado o risco de dano inverso em razão da privação da agravada de seus vencimentos, verba de caráter alimentar.

Ocorre que a jurisprudência dominante tem entendido que as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos moldes do artigo 7o, XVIII, da Constituição da República e do artigo 10, II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao fundamento de que se trata de garantias sociais de índole constitucional inderrogáveis.

Nesse sentido, o art. 10, II, “b”, da ADCT, prevê o seguinte:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da
empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A corroborar o acima exposto, colaciono o precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4o, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.

(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte,
‘a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. ’ (...).” (STJ, AgInt no AREsp 1067476/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

Não bastasse, o artigo 10, II, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), firmado pelo Brasil, estabelece que “
Devem-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se conceder às mães que trabalham licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados”.

Ademais, é sabido que a natureza jurídica das normas em comento representa verdadeira restrição ao direito potestativo de o empregador resilir, unilateralmente, o contrato individual de trabalho, se a gestante estiver no outro polo, pois se revela prioritário à ordem constitucional, neste particular, proteger o nascituro, na medida em que cumpre à gestante/mãe o ônus dos cuidados com o filho
.

A par disso, como relatei, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ele formulado com intuito suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso instrumental interposto pelo Estado de Mato Grosso, e,
como consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno por ele também aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021